Tribunal: TJES
Processo: 0000183-40.2014.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000183-40.2014.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS BRINCO CORDEIRO e outros (2)

APELADO: SAO JOAO TURISMO LTDA e outros (2)

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AMPUTAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PENSÃO VITALÍCIA. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. SEGURO. LIMITES DA APÓLICE. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos em ação indenizatória por danos materiais, morais, estéticos e perda de uma chance, cumulada com pensão mensal, decorrente de acidente envolvendo transporte de passageiros, que resultou na amputação bilateral dos membros inferiores da vítima, condenando transportadora e seguradora solidariamente (esta nos limites da apólice).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se a culpa de terceiro afasta a responsabilidade da transportadora; (ii) estabelecer a extensão dos danos materiais relativos a próteses e adaptação da residência; (iii) determinar o cabimento e os critérios da pensão vitalícia e da constituição de capital; (iv) verificar a possibilidade de cumulação e individualização de danos morais, estéticos e perda de uma chance; (v) delimitar a responsabilidade da seguradora conforme a apólice; (vi) analisar os efeitos da liquidação extrajudicial sobre juros e correção; e (vii) fixar os critérios de atualização monetária e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a responsabilidade objetiva da transportadora, sendo a culpa de terceiro fortuito interno, que não afasta o dever de indenizar, nos termos dos arts. 734 e 735 do CC, art. 14 do CDC e Súmula 187 do STF.

4. No caso, limita-se a indenização por danos materiais ao custeio de manutenção, reparo ou substituição das próteses, afastando-se a obrigação de adaptação da residência, diante de prova de mau uso e ausência de manutenção adequada pelo autor.

5. Mantém-se a pensão mensal com base no art. 950 do CC, considerando a incapacidade total para a profissão habitual, sendo irrelevante a reabilitação para atividades diversas.

6. Afasta-se a dedução de 1/3 da pensão por inaplicabilidade à vítima sobrevivente.

7. Determina-se a constituição de capital para garantia da pensão, nos termos do art. 533 do CPC e Súmula 313 do STJ.

8. Admite-se a cumulação de danos morais e estéticos, com individualização das verbas, afastando-se a indenização por perda de uma chance por ausência de comprovação de oportunidade concreta.

9. Exclui-se a responsabilidade da seguradora pelos danos morais, diante de cláusula expressa de não cobertura, nos termos da Súmula 402 do STJ.

10. Mantém-se a responsabilidade da seguradora pelos danos materiais, estéticos e pensionamento, por estarem abrangidos pela cobertura de danos corporais, inexistindo exclusão específica.

11. Afasta-se a suspensão de juros e correção monetária na fase de conhecimento, mesmo em liquidação extrajudicial, por ausência de constrição patrimonial.

12. Aplica-se a sistemática da Lei nº 14.905/2024, adotando-se a taxa SELIC como índice de juros, vedada sua cumulação com outros índices, com adequação dos critérios de atualização.

13. Mantém-se a sucumbência mínima da parte autora e os honorários fixados em 10%, diante do parcial provimento recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. A culpa de terceiro em acidente envolvendo transporte de passageiros configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva do transportador. 2. A pensão vitalícia é devida quando há incapacidade para a atividade habitual, ainda que a vítima exerça outra profissão. 3. A constituição de capital é obrigatória para garantir o pagamento de pensão indenizatória. 4. A indenização por dano estético é cumulável com dano moral, sendo necessária sua individualização. 5. A teoria da perda de uma chance exige prova de oportunidade concreta e não se aplica a hipóteses meramente hipotéticas. 6. A seguradora não responde por riscos expressamente excluídos na apólice, mas responde pelos danos cobertos, inclusive estéticos, quando inseridos no conceito de danos corporais. 7. A liquidação extrajudicial não suspende juros e correção monetária na fase de conhecimento. 8. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização, vedada sua cumulação com outros encargos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 734, 735, 950 e 406; CDC, art. 14, §3º, II; CPC, arts. 85, §§2º e 11, 86, parágrafo único, e 533; Lei nº 6.024/1974, art. 18; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 187; STJ, Súmulas 313, 387 e 402; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1741707/SP; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1969692/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000183-40.2014.8.08.0047

APELANTES/APELADOS: LUCAS BRINCO CORDEIRO, SÃO JOÃO TURISMO LTDA - EPP E NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V O T O

Como relatado, cuida-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
LUCAS BRINCO CORDEIRO
, por
SÃO JOÃO TURISMO LTDA – EPP
e por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
contra a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, complementada por embargos de declaração.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a transportadora e a seguradora, solidariamente (esta nos limites da apólice), ao pagamento de: a) despesas integrais com tratamentos futuros, próteses, além de R$ 2.863,73 de danos emergentes, acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação e corrigido monetariamente a partir da data do ajuizamento da ação; b) adaptação da residência do autor, conforme item 4 do laudo pericial; c) pensão mensal de 1 salário mínimo, desde o dia do acidente (17/01/2012) até os 74 anos, ou até a sua morte (caso ocorra antes), com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento de cada parcela, inclusive 13º salário; e; d) danos morais, estéticos e perda de uma chance fixados conjuntamente em R$ 300.000,00, com juros de mora a partir do evento danoso (data do acidente em 17/01/2012) e correção monetária a partir do arbitramento, data a partir da qual deve incidir sobre o valor apenas a taxa Selic; determinando, ainda, o desconto do DPVAT.

Outrossim, considerando a sucumbência mínima da parte autora, condenou os requeridos solidariamente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, suspendeu a cobrança em relação a NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A, pois foram deferidos os benefícios da gratuidade da justiça.

Antes de adentrar no mérito recursal, mostra-se pertinente tecer breves considerações sobre a demanda originária.

Na origem, trata-se de uma ação indenizatória por danos materiais, morais, estéticos e perda de uma chance, cumulada com pedido de pensão vitalícia e tutela antecipada, ajuizada por Lucas Brinco Cordeiro em face de São João Turismo Ltda. O autor narra que, em 17/01/2012, quando retornava de uma viagem de Aparecida do Norte/SP para São Mateus/ES, o ônibus da requerida no qual era passageiro colidiu frontalmente com um caminhão. O grave acidente resultou na amputação de ambas as suas pernas, causando-lhe drásticas limitações físicas, além de severos abalos psicológicos.

O autor relata que, inicialmente, a seguradora da requerida custeou parte do tratamento e das próteses em uma clínica especializada em Sorocaba/SP. No entanto, afirma que a empresa suspendeu subitamente o pagamento das despesas de hospedagem antes da conclusão do processo de reabilitação e adaptação às próteses, obrigando-o a retornar para casa. Diante da interrupção do tratamento e da sua incapacidade de trabalhar como auxiliar mecânico desde o acidente, ajuizou a ação requerendo que a transportadora assuma a responsabilidade objetiva pelos danos sofridos. O autor pleiteou o custeio de tratamentos médicos e psicológicos, passados e futuros, manutenção e troca de próteses, adaptação de sua residência para acessibilidade, além do pagamento de pensão mensal vitalícia, lucros cessantes, danos emergentes e indenizações por danos morais, estéticos e perda de uma chance.

Após a sentença, irresignadas, todas as partes apelaram.

O autor, LUCAS BRINCO CORDEIRO, requer a reforma da sentença para que seja determinada a constituição de capital para garantia da pensão, bem como a majoração e a individualização das verbas referentes aos danos morais, estéticos e perda de uma chance, além da majoração dos honorários sucumbenciais.

Em sua apelação, a NOBRE SEGURADORA requer, preliminarmente, o reconhecimento dos efeitos legais de sua liquidação extrajudicial, para suspender fluência de juros e correção monetária, além de exigir a habilitação de eventuais créditos do autor diretamente no quadro geral de credores. No mérito, a apelante defende a inexistência de nexo causal e a culpa exclusiva da vítima pelo acidente, pleiteando a improcedência das indenizações por danos materiais e pensão mensal devido à falta de provas concretas dos prejuízos e da renda auferida. Ademais, argumenta a expressa ausência de cobertura securitária na apólice para danos morais e estéticos, pugnando subsidiariamente pela redução do montante indenizatório e pela limitação da pensão mensal, deduzindo-se um terço referente aos gastos pessoais da vítima. Por fim, rechaça a condenação solidária imposta na sentença, ressaltando que sua responsabilidade deve ser apenas subsidiária (na forma de reembolso à segurada) e estritamente adstrita aos limites máximos da apólice contratada

A transportadora, SÃO JOÃO TURISMO LTDA, apela a improcedência da ação pela excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro, alegando que o acidente foi causado por um caminhão que invadiu a contramão, o que afastaria o dever de indenizar nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC. Subsidiariamente, a empresa pleiteia o afastamento ou limitação da pensão vitalícia, visto que o autor trabalha na Câmara Municipal desde 2019 e a prova de seu trabalho anterior era frágil; requer a exclusão da indenização por perda de uma chance, provando que o autor se formou e trabalha; pede a redução dos danos morais e estéticos, contestando sua cumulação e destacando o baixo capital social da empresa; impugna a condenação em danos materiais (próteses e reformas na casa), argumentando que o autor arruinou as próteses de alta qualidade originais por falta de manutenção; e, por fim, solicita a aplicação exclusiva da taxa SELIC para fins de juros e correção monetária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise conjunta dos recursos, dividindo a fundamentação por tópicos.

1. Da Responsabilidade Civil da Transportadora (Fato de Terceiro)

A transportadora São João Turismo defende a ausência de nexo causal, imputando a culpa exclusiva ao motorista do caminhão que invadiu a contramão.

Sem razão a apelante. O contrato de transporte de pessoas é regido pela cláusula de incolumidade, consubstanciando responsabilidade civil objetiva (arts. 734 e 735 do Código Civil e art. 14 do CDC). A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a culpa de terceiro, em acidentes de trânsito envolvendo transporte de passageiros, configura fortuito interno, não elidindo o dever de indenizar do transportador, restando resguardado o seu direito de regresso.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS - CASO FORTUITO - CULPA DE TERCEIROS NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE - DANOS MORIAS - CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO. -
Além da responsabilidade objetiva das empresas que desempenham transporte de pessoas, o Código Civil, em consonância com a Súmula 187 do STJ, dispõe que "a responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra quem tem ação regressiva" - O acidente de trânsito envolvendo ônibus e caminhão configura fortuito interno, bem como é risco inerente à atividade desenvolvida por empresa de transporte de passageiros
- No arbitramento da indenização pela reparação moral deve se relevar os reflexos concretos produzidos pelo ato no patrimônio jurídico da vítima, fixando quantia que sirva simultaneamente para indenizar, punir, evitar reiteração em caráter pedagógico e que não se constitua valor exagerado que consolide enriquecimento sem causa.

(TJ-MG - AC: 10000220336598001 MG, Relator.: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2022)

[...]
No que concerne aos contratos de transporte, há disposição expressa nos artigos 734 e 735 do Código Civil que impede o afastamento da responsabilidade do transportador pelos danos caudados às pessoas transportadas em razão da alegação da culpa exclusiva de terceiro
[...]

(TJ-DF 07152161320228070003 1925502, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 19/09/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/10/2024)

Incide,
in casu
, o entendimento cristalizado na Súmula 187 do Supremo Tribunal Federal. Mantém-se, pois, o dever de indenizar da transportadora.

2. Dos Danos Materiais (Próteses e Adaptação da Residência)

Neste tópico, a análise das provas demonstra que a razão pende para as empresas Rés.

Embora a gravidade do acidente seja inquestionável, o laudo do expert do Juízo (ID 18135666) e o laudo do assistente técnico são convergentes ao atestar que a seguradora forneceu, em 2013, próteses híbridas de alta tecnologia. O perito constatou que o autor esteve adaptado a elas. Ocorre que os defeitos atuais e a necessidade de retornar ao uso da cadeira de rodas decorreram da falta de manutenção periódica por parte do próprio usuário.

Não se pode impor às rés a condenação desproporcional de arcar com uma reforma estrutural completa da residência, quando o equipamento anterior pereceu por desídia na manutenção. A responsabilidade das rés neste ponto deve se limitar ao custeio da manutenção e reparo das próteses já fornecidas, ou o pagamento de um novo par de próteses.

3. Da Pensão Mensal, Reabilitação e Constituição de Capital

A transportadora requer o afastamento da pensão, alegando que o autor se formou em Direito e exerce cargo na Câmara Municipal. A seguradora pede o abatimento de 1/3 sobre o valor. O autor, por sua vez, requer a Constituição de Capital.

Em relação à pensão, o autor possui razão. A constatação pericial evidencia que o autor possui perda física de 100% dos membros inferiores e incapacidade total (100%) para a sua profissão anterior (auxiliar de mecânico). O fato de possuir "capacidade preservada" para atividades sentadas (como protocolista ou advogado) não afasta o direito ao pensionamento. O art. 950 do Código Civil visa compensar a perda da capacidade para o trabalho que a vítima exercia e o maior sacrifício físico para qualquer nova função.

Vejamos julgados:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR ATO ILÍCITO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. COMPROVAÇÃO DE RENDA . AUSÊNCIA. SALÁRIO MÍNIMO. 1.
A controvérsia dos autos está em definir o valor da pensão vitalícia, prevista no artigo 950 do Código Civil, em caso de redução parcial da capacidade laboral . 2. Havendo redução parcial da capacidade laborativa de vítima que, à época do ato ilícito, não desempenhava atividade remunerada ou quando não comprovada a sua renda, a base de cálculo da pensão deve se restringir a 1 (um) salário mínimo. Precedentes. 3 . Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1741707 SP 2020/0201273-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000511-19.2011.8 .05.0124 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado (s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, IZABEL MARIA DA CONCEICAO MACHADO APELADO: MANOEL SANTOS DA LUZ e outros Advogado (s):IZABEL MARIA DA CONCEICAO MACHADO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FACE DA COELBA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA . MÉRITO. QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO EM VIA PÚBLICA. AUTOR QUE FOI ATINGIDO EM SUA MOTOCICLETA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA . PROVA PERICIAL REALIZADA. EXISTÊNCIA DE QUEIMADURAS EM PERNA. PERDA PERMANENTE DA MOBILIDADE DO BRAÇO. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO . RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO ESTÉTICO E MORAL VERIFICADOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO (SÚMULA 387 DO STJ). REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO . POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. DANO MORAL FIXADO EM R$50.000,00 . DANO ESTÉTICO REDIMENSIONADO PARA R$40.000,00. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO ÀS SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. CABIMENTO DO ESTABELECIMENTO DE PENSÃO CIVIL . INTELIGÊNCIA DO ART. 950 DO CC. VALOR MAJORADO PARA UM SALÁRIO MÍNIMO. PENSIONAMENTO QUE DEVE SER PAGO DE FORMA VITALÍCIA . PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE A PENSÃO QUE DEVE OBSERVAR A PREVISÃO DO ART. 85, § 9º DO CPC. INCIDÊNCIA DO TEMA 1 .059 DO STJ. APELAÇÕES JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. [...] 28.
Nesse sentido, segundo a jurisprudência do STJ, é cabível o arbitramento de pensão àqueles que sofreram lesão permanente e parcial à sua integridade física, resultando em redução de sua capacidade laborativa⁄profissional, consoante interpretação dada ao artigo 950 do Código Civil. 29. Neste ponto, a sentença merece ser reformada, apenas no que concerne ao valor mensal da pensão e em relação ao termo final da obrigação . Dessa maneira, em atenção aos pedidos formulados pelo autor em suas razões recursais (ID. 56706109) e devidamente observados os danos causados pela conduta da empresa ré, majoro a pensão civil para a quantia de 1 (um) salário mínimo, em decorrência da perda permanente da sua capacidade de trabalho, sendo possível que o seu pagamento ocorra de forma vitalícia, consoante jurisprudência pacífica do STJ colacionada no bojo do voto.
[...] (TJ-BA - Apelação: 00005111920118050124, Relator.: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/08/2024)

Ademais, afasto o pedido da seguradora de dedução de 1/3 (presunção de gastos pessoais), visto que esta regra se aplica exclusivamente à pensão por
morte
aos dependentes, não se aplicando à vítima sobrevivente, que continuará arcando com seu sustento.

Por outro lado, assiste razão ao Autor quanto ao pedido de Constituição de Capital para garantir o pagamento das prestações vincendas da pensão. Nos termos do art. 533 do CPC e da Súmula 313 do STJ, a constituição de capital é obrigatória, independentemente da higidez financeira da empresa, especialmente em um cenário onde a seguradora litisconsorte já se encontra em liquidação extrajudicial.

Neste sentido, a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS -RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DA GENITORA E ESPOSA DOS AUTORES - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PENSÃO MENSAL - CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL - NECESSIDADE - DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
É obrigatória a constituição de capital ou caução fidejussória para garantir o pagamento da pensão mensal, conforme Súmula 313 do STJ.
[...]

(TJ-MG - Apelação Cível: 00432545020138130480, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 04/12/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL PARA GARANTIA DO PAGAMENTO DA PENSÃO . DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO NA PENSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ARTIGO 525, § 6º CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I -
Não prospera a alegação da recorrente relativa a desnecessidade de constituição de um capital para garantia do pagamento de pensão sob o argumento de que possui situação financeira sólida, pois constitui entendimento majoritário de que em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independente da situação financeira do demandado
. [...]

(TJ-GO - AI: 04825281720208090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 29/03/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/03/2021)

4. Dos Danos Morais, Estéticos e Perda de uma Chance

O autor pugna pela individualização e majoração das verbas extrapatrimoniais. Com razão em parte o autor. É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral (Súmula 387 do STJ). O dano moral repara o trauma psicológico da amputação; o dano estético repara a irreversível deformação morfológica.

Contudo, quanto à Perda de uma Chance, assiste razão à transportadora. A teoria da perda de uma chance exige a frustração de uma oportunidade concreta, sob pena de caracterizar o
bis in idem
, visto que o requerente já será indenizado por pensão e por danos morais.

Cito julgados:

[...]
2. PERDA DE UMA CHANCE . Relativamente à perda de uma chance, na linha do que contrapôs o réu em contrarrazões, a pretensão autoral não passa de mera possibilidade aleatória, sem que tenha sobrevindo aos autos dados objetivos demonstrando a concreta e comprovada perda da chance, que, conforme explicitado na inicial, consistia na busca de uma melhora de vida profissional e pessoal. As aspirações do autor, não satisfeitas, não caracterizam a perda de uma chance indenizável.
3. PRÉ-QUESTIONAMENTO . O órgão julgador não está compelido a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos de lei suscitados pela parte, cabendo-lhe solucionar o impasse em sua complexidade e extensão, o que restou feito no caso em comento. APELO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Apelação Cível: 50057118620178210019 NOVO HAMBURGO, Relator.: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 14/08/2023, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE - INAPLICABILIDADE. A teoria da "perda de uma chance" é aplicada nas situações em que a oportunidade apontada como perdida seja plausível, concreta, real e não meramente eventual ou hipotética.

(TJ-MG - AC: 61459786920158130024, Relator.: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 21/09/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2023)

Na espécie, o autor não comprovou a perda de uma chance concreta. Desse modo, afasto a condenação, mantendo o montante total fixado na origem, mas devidamente individualizado: R$ 150.000,00 a título de danos morais e R$ 150.000,00 a título de danos estéticos, valores consentâneos com a gravidade extrema do caso.

5. Da Responsabilidade da Seguradora e Limites da Apólice

A Nobre Seguradora alega ausência de cobertura para danos morais e estéticos, pugnando pelo afastamento total de sua responsabilidade sobre tais verbas extrapatrimoniais.

Assiste-lhe parcial razão.

A análise da apólice colacionada aos autos demonstra que a rubrica referente a "Danos Morais" possui a anotação expressa: "Não Contratado". Além disso, as Condições Gerais do seguro (Cláusula 3.6.1, inciso VII) excluem expressamente os danos de natureza moral da cobertura básica. Consoante a inteligência da Súmula 402 do STJ, havendo exclusão contratual expressa, a seguradora não pode ser compelida a arcar com risco não assumido. A obrigação de pagar os danos morais recai exclusivamente sobre a transportadora.

Por outro lado, o mesmo não se aplica aos danos estéticos. Diferentemente dos danos morais, não há na apólice ou nas Condições Gerais qualquer cláusula com exclusão expressa para os danos estéticos. O dano estético consiste em ofensa e deformidade à integridade física da vítima, inserindo-se, portanto, no amplo conceito de "Dano Corporal" (DC), cuja cobertura foi expressamente contratada pela ré no limite de R$ 2.668.660,00. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a previsão de cobertura de danos corporais engloba os danos estéticos, salvo cláusula expressa de exclusão específica, inexistente no caso vertente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS ESTÉTICOS . CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. SÚMULA N. 402/STJ. PRECEDENTES . REFORMA DO ACÓRDÃO NESSE PONTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior, inclusive consolidada na Súmula n . 402/STJ, por analogia, é no sentido de que, nos contratos de seguro, a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais - leia-se aqui no caso como "danos estéticos" - apenas se estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem na apólice como cláusula contratual independente. 2. Não obstante a argumentação da seguradora, desde a origem, de haver previsão contratual expressa da exclusão dos danos estéticos, o Tribunal estadual manteve decisão no sentido de inexistência da referida cláusula, o que merece reforma. Isso porque, na hipótese, é possível vislumbrar que, de fato, há expressa previsão contratual excluindo do limite da indenizaçã
o os danos estéticos porventura arbitrados . 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1969692 SP 2021/0336498-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA NO INTERIOR DE COLETIVO - ÔNIBUS - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - DANOS CORPORAIS - LITISPENDÊNCIA - VERIFICADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. -
Para que haja o reconhecimento da litispendência é necessário que as ações propostas sejam iguais, encerrando uma repetição do pedido entre as mesmas partes e com a mesma causa de pedir - Nos termos do entendimento já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, a denominação "danos corporais" abrange os danos estéticos e os danos morais. Se a autora já ajuizou ação de indenização requerendo a condenação da empresa de transporte ao pagamento de danos morais e estéticos deve ser extinta a demanda posterior em que pleiteia somente o recebimento de "danos corporais" - A discussão atinente à diferenciação de danos corporais, morais e estéticos dizem respeito aos limites da responsabilidade da seguradora e demandam interpretação das cláusulas do contrato de seguro, a ser apurada na ação inicialmente proposta.

(TJ-MG - Apelação Cível: 51267926720218130024, Relator.: Des .(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 02/10/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2024)

Assim, nos limites das verbas materiais e corporais cobertas (o que inclui os Danos Estéticos), a responsabilidade da seguradora é solidária (Súmula 537 do STJ).

Sobre a responsabilidade solidária:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA . EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA EMPRESA DE ÔNIBUS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SOLIDARIEDADE ENTRE AS EMPRESAS RÉS . RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA LIMITADA AOS VALORES CONTRATADOS NA APÓLICE DE SEGURO. TEMA 469 DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT . SÚMULA 246/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

[...]
3. Há responsabilidade solidária entre as empresas Rés e, no caso da Seguradora, até os limites da apólice de seguro . Tema 469 do STJ. 4. As lesões advindas do acidente constituem impedimento à atividade de diarista exercida anteriormente pela Apelada, estando escorreita a sentença ao condenar as Rés ao pagamento de indenização por danos materiais, com fulcro nos artigos 959 e 950 do Código Civil.
[...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0017172-70 .2014.8.14.0301, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 22/03/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

6. Seguradora em Liquidação Extrajudicial (Juros e Correção Monetária)

A Nobre Seguradora pugna pela suspensão da fluência dos juros de mora e da correção monetária (Lei nº 6.024/74).

Sem razão a seguradora neste momento processual. A jurisprudência consolidada, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, orienta que a suspensão da exigibilidade de juros de mora contra a massa liquidanda só ocorre na fase de execução/cumprimento de sentença:

[...]
Tratando-se de processo em fase de conhecimento, não se justifica a suspensão do curso da marcha processual que envolve seguradora em liquidação extrajudicial, nos termos do art. 18, alínea a, da Lei nº 6 .024/1974, pois o andamento processual não repercute diretamente no patrimônio da liquidanda. Precedentes do STJ e TJDFT. 4. Da mesma forma, quanto à aplicação de juros de mora, correção monetária e cláusulas penais, no caso dos autos, no processo em fase de conhecimento não há efetiva constrição do patrimônio da sociedade anônima seguradora, razão pela qual não há razão para suspensão dos referidos encargos.
[...]

(TJ-DF 20140910295150 DF 0029042-13.2014.8 .07.0009, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 31/05/2017, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/06/2017. Pág.: 463/465)

[...]
O pedido de suspensão da fluência dos juros de mora e da correção monetária, com fundamento no Art. 18, alíneas d e f da Lei 6 .024/74, em razão da decretação da liquidação extrajudicial da seguradora pela SUSEP, com determinação de que eventual pagamento seja feito mediante expedição de carta de crédito e habilitação junto ao quadro geral de credores, deverá ser oportunamente dirigido ao juiz perante o qual tramitará a execução do julgado, a quem competirá analisar, por primeiro, a questão envolvendo a sujeição do referido executado às regras da Lei nº 6.024/74 (diploma legal este que trata da pretendida suspensão e regula os consectários das dívidas das entidades em liquidação extrajudicial), sob pena de supressão de instância.
12) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que liquidação extrajudicial não interrompe a contagem dos juros moratórios, sendo vedado apenas seu pagamento até que a massa liquidanda tenha satisfeito o valor principal devido a todos os seus credores. 13) Não há, ainda, que se falar em exclusão da correção monetária com fundamento no art . 18, alínea f da Lei no. 6.024 /74, seja porque esta norma restou revogada pela Lei nº 6.899/81, a qual estabeleceu a incidência da correção monetária para os débitos judiciais, seja porque o art . 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias é expresso em estabelecer que "são sujeitos a correção monetária desde o vencimento, até seu efetivo pagamento, sem interrupção ou suspensão, os créditos junto a entidades submetidas aos regimes de intervenção ou liquidação extrajudicial, mesmo quando esses regimes estejam convertidos em falência". 14) Recursos aos quais se dá parcial provimento.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00002720720118190033, Relator.: Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES, Data de Julgamento: 29/11/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2022)

[...]
A suspensão prevista no art. 18, a, da Lei nº 6 .024/74 não se aplica às ações de conhecimento, mas apenas às ações executivas e atos de constrição patrimonial, pois a finalidade do dispositivo é resguardar o ativo da massa liquidanda, não impedindo a formação de títulos executivos judiciais.

4. A continuidade da ação de conhecimento é necessária à constituição e quantificação dos créditos, permitindo que o credor habilite seu crédito de forma precisa no processo de liquidação, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribu nal de Justiça. 5 . A liquidação extrajudicial não extingue as obrigações da empresa, apenas modifica a forma de cumprimento.
[...]

(TJ-MG - Apelação Cível: 50343223720238130027, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 04/12/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2025)

[...]
O processamento da recuperação judicial não enseja a suspensão de ações de conhecimento em momento prévio ao trânsito em julgado, devendo o feito ser suspenso apenas na fase de realização de constrição judicial . 3. Evidenciada a sucumbência recursal, é imperiosa a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência anteriormente fixados, consoante previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 5501905-83 .2018.8.09.0051, Relator.: FERNANDO DE MELLO XAVIER, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2023)

Estando o processo em fase de conhecimento para a formação do título executivo, não há que se falar em suspensão.

Ademais, a correção monetária jamais é suspensa, pois não constitui acréscimo patrimonial, mas mera recomposição do valor da moeda.

Assim, mantém-se a incidência de juros e correção monetária na fase de conhecimento, cabendo à seguradora postular eventual suspensão dos juros de mora ao juízo da execução no momento da habilitação do crédito.

7. Da Aplicação da Taxa SELIC e Honorários Sucumbenciais

No tocante ao pedido da transportadora para aplicação exclusiva da Taxa SELIC para fins de juros e correção monetária, assiste-lhe razão. Com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, que conferiu nova redação ao art. 406 do Código Civil, a taxa legal aplicável para atualização de dívidas civis, quando não convencionada, é a SELIC. Sendo a SELIC um índice composto (que já embute juros e correção), é vedada a sua cumulação com outros índices de correção monetária ou com juros de 1% ao mês a partir de sua incidência, devendo a sentença ser reformada neste ponto para adequação à nova legislação material, aplicando-se o IPCA para correção monetária e juros pela SELIC deduzida da IPCA, de modo que a cumulação entre correção e juros, quando cabível, seja aferida unicamente pela SELIC.

Por fim, o autor pugna pela majoração dos honorários sucumbenciais. Contudo, considerando o parcial provimento de todos os recursos interpostos e a nítida sucumbência recíproca, não há que se falar em majoração unilateral para 20% ou aplicação do art. 85, §11, do CPC em favor exclusivo do autor, revelando-se adequado e proporcional o percentual de 10% fixado na origem.

CONCLUSÃO

I)
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Lucas Brinco Cordeiro
, para:

(a) individualizar a condenação fixada na origem, restando estabelecidos R$ 150.000,00 para danos morais e R$ 150.000,00 para danos estéticos; e

(b) determinar a constituição de capital pela transportadora ré para garantir o pagamento das parcelas vincendas da pensão mensal, nos termos do art. 533 do CPC e da Súmula 313 do STJ;

II)
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da São João Turismo Ltda,
para:

(a) afastar a condenação por perda de uma chance;

(b) afastar a obrigação de realizar obras de acessibilidade na residência do autor, limitando a responsabilidade das rés neste ponto ao custeio da manutenção e reparo das próteses já fornecidas, ou ao pagamento de um novo par de próteses; e

(c) reformar os critérios de atualização monetária, determinando que a totalidade das condenações observe a Lei nº 14.905/2024, aplicando-se o IPCA para correção monetária e juros pela SELIC deduzida do IPCA, de modo que a cumulação entre correção e juros seja aferida unicamente pela taxa SELIC;

III)
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Nobre Seguradora do Brasil S.A. – Em Liquidação Extrajudicial,
para: afastar a responsabilidade da seguradora quanto ao pagamento da indenização por danos morais, ante a cláusula expressa de exclusão na apólice, mantendo-se sua responsabilidade solidária sobre os danos materiais, estéticos e pensionamento;

Por fim, considerando o parcial provimento dos apelos, mas reconhecendo que o Autor decaiu de parte mínima dos seus pedidos iniciais, aplico o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC, e mantenho a sucumbência mínima da parte autora. Assim, mantenho em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (art. 85, § 2º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar